Tribunal: STF
Processo: AC 2070
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissão pelo tribunal de origem.
   Efeito suspensivo. Concessão. Admissibilidade. Tributo. Imposto
   de renda. CSL. Prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas.
   Matéria objeto de mandado de segurança pendente. Questão da
   constitucionalidade dos art. 42 e 88 da Lei nº 8.981/95.
   Razoabilidade jurídica da pretensão. Agravo improvido.
   Precedentes. Merece atribuído efeito suspensivo a recurso
   extraordinário em que se discute questão da constitucionalidade
   dos art. 42 e 88 da Lei nº 8.981/95.